Tribunal: TJDFT
Processo: 0718013-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
_____________________________________________________________ 2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0718013-70.2019.8.07.0001 Apelante: SYLAS RODRIGUES MENDES Apelado: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Sylas Rodrigues Mendes interpôs recurso de apelação em face da r. sentença constante do ID 14353900, proferida nos autos da Ação Declaratória de inexistência de débito movida em desfavor do Banco do Brasil S/A. No despacho constante do ID 14765432, tendo em vista que o recurso de apelação foi interposto desacompanhado do respectivo preparo, foi determinado a intimação do apelante, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC, bem como, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, sustada nas contrarrazões. Todavia, decorreu o prazo sem que o apelante se manifestasse sobre o despacho, consoante certidão constante do ID no 16073448. Dessa forma, tem-se que o recorrente descumpriu a determinação expressa do art. 1.007, §§2o e 4o, do CPC, in verbis: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Logo, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, o seu não conhecimento é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço do recurso, na forma do at. 932, III, do CPC. P.I. Carmelita Brasil Relatora